Tribunal: TJDFT
Processo: 0016875-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016875-56.2012.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAUJO JUNIOR, PATRICIA GRIBEL BRUGGER RECORRIDO: PATRICIA GRIBEL BRUGGER, RAIMUNDO NONATO CORREA DE ARAUJO JUNIOR DESPACHO Na petição de ID no 30341276, PATRÍCIA GRIBEL BRUGGER requer a retirada de peças e documentos dos autos físicos, tendo em vista a conversão do suporte físico para o meio digital. Nada a prover quanto ao requerimento, porquanto já foi deferido pelo despacho de ID no 16079098 a suspensão do prazo para suscitar a desconformidade entre o processo eletrônico e o físico, bem como para retirada de peças dos autos físicos, até a normalização do atendimento aos advogados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ad cautelam, determino que a Secretaria se abstenha de destruir os autos físicos até ulterior ordem judicial. Comuniquem-se aos órgãos pertinentes, para que seja cumprida a presente determinação. Por fim, certifique a Secretaria se já houve julgamento do recurso especial no 1752808/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007